Tribunal: TJDFT
Processo: 0732485-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/06. TRÁFICO INTERESTADUAL. COMPROVADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, da apreensão e perícia da substância entorpecente encontrada escondida no veículo do réu, além das circunstâncias que permearam a abordagem dele.
2. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, quando resta comprovado o tráfico interestadual de drogas, como no caso dos autos, em que o réu, vindo do Estado de Goiás, foi abordado e flagrado na posse de grande quantidade de droga, em blitz policial na cidade do Gama/DF.
3. Recurso conhecido e provimento negado.